Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. DOCUMENTO NOVO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu a prescrição de créditos tributários relativos ao IPVA. O recorrente argumenta que os créditos tributários foram constituídos dentro do prazo legal e que houve interrupção do prazo prescricional em razão do reconhecimento da dívida pelo contribuinte.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67282816). Isento do preparo. Contrarrazões juntadas (ID 67282826).
3. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornou conhecido somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC. Nesse sentido já decidiu o STJ que, ao analisar caso similar em que se discutia matéria de ordem pública (decadência de débito fiscal), entendeu que o documento extemporâneo não pode servir de base para a formação do convencimento do julgador (STJ, 2a Turma. REsp. 1.721.191 - MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1o/3/2018. DJe de 2/8/2018). Portanto, devem ser desconsiderados os documentos de ID 67282819 a ID 67282823.
4. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66 - CTN), em seu parágrafo único, estabelece que prescrição do crédito tributário se interrompe: "I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
5. No presente caso, não houve qualquer ato suspensivo ou interruptivo da prescrição, conforme reconhecido pela própria Administração Pública (ID 67282596 - Pág. 37). Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários de IPVA referentes aos anos de 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, diante da inexistência de causa interruptiva da prescrição na forma do art. 174, parágrafo único, do CTN.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.